Tribunal: TJMT
Processo: 1012867-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012867-21.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CELITA ARAN DE MORAES - CPF: 567.476.241-49 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Escopo recursal é a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais

3. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

4. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela Recorrida - em total ofensa ao direito de defesa -, bem ainda que a irregularidade tenha sido constatada por perícia realizada pelo INMETRO, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

5. Ademais, não há provas no feito do seu posterior envio no prazo estabelecido na determinação inserta no art. 129, § 3.o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe: “
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”.

6. A declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo emitida unilateralmente e a baixa da restrição indevida são medidas impositivas.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a Recorrida CELITA ARAN DE MORAES postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo e inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 79995992) a Recorrida CELITA ARAN DE MORAES refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Com relação à fatura de recuperação de consumo, é cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

Havendo suspeita de irregularidade/fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

No caso
sub examine
, não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela Recorrida
- em total ofensa ao direito de defesa -
, bem ainda que a irregularidade tenha sido constatada por perícia realizada pelo INMETRO, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

Ademais, não obstante a ausência de assinatura do consumidor no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), não há provas no feito do seu posterior envio no prazo estabelecido na determinação inserta no art. 129, § 3.o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe: “
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”.

Verifica-se dos documentos acostados pela Concessionária que o envio da notificação ao consumidor ocorreu somente em 23.10.2018 (ID. 79995982), ou seja fora do prazo estabelecido, posto que o Termo de Ocorrência foi registrado em 18.09.2018 (TOI n. 678179).

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não restou observado no presente caso, de modo que é indevida a fatura de recuperação de consumo.

Assim sendo, a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo emitida unilateralmente e a baixa da restrição indevida são medidas impositivas.

No que se refere ao pleito de indenização por dano moral, é preciso registrar que houve restrição nos órgãos de proteção. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”.

Desse modo, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Nesse caminho, anoto que a consumidora tentou a resolução da celeuma na seara administrativa, conforme cópia do Processo Administrativo do PROCON colacionada aos autos (Pr.51.003.001.18-0007303). Portanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença não merece reforma, posto que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021